Tribunal: TJMT
Processo: 1041278-81.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041278-81.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS MORAIS CARDOSO - CPF: 488.542.041-53 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA – INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR REFERENTE A FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS -COBRANÇA LEGÍTIMA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, comprovando a legitimidade do débito cobrado e inscrito, razão pela qual, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1041278-81.2025.8.11.0041

APELANTE:

ANTÔNIO CARLOS MORAIS CARDOSO

APELADO:

ITAÚ UNIBANCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO CARLOS MORAIS CARDOSO,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano temporal e dano moral,
ajuizada em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Contudo, suspendeu a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Inconformado, o apelante sustenta que inexiste nos autos a prova da contratação do cartão de crédito; prova do envio do plástico, prova do desbloqueio do cartão.

Assevera que a recorrida apresentou apenas "prints" sistêmicos que, ao contrário, demonstram ausência de dívidas e ocorrência de fraudes, indicando que "inexistem parcelas em aberto e parcelas pagas".

Argumenta que o juízo sentenciante legitimou a cobrança baseando-se exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, sem lastro probatório adequado.

Colaciona jurisprudência do TJMT no sentido de que documentos sistêmicos unilaterais não são suficientes para comprovar a legitimidade da dívida, caracterizando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Argumenta que o tempo perdido poderia ter sido dedicado à família, saúde, educação, descanso ou lazer, configurando dano indenizável, razão pela qual, requer a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atualizado pela inflação alcançaria R$ 18.718,08.

Também argumenta que a correção monetária incide desde a data da sentença (Súmula 362 STJ) e os juros desde o evento danoso (Súmula 54 STJ).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 335954876).

A apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 335954878).

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 336747378).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a regularidade da contratação de cartão de crédito questionada pelo autor, bem como a existência de danos morais e temporais (desvio produtivo) decorrentes da suposta cobrança indevida.

O Apelante sustenta, em síntese, que nunca contratou, recebeu ou desbloqueou o referido cartão plástico e que a sentença se baseou exclusivamente em telas sistêmicas unilaterais, as quais, segundo alega, sequer comprovam a dívida.

Em contrapartida, a parte requerida defende a existência e a legitimidade da relação jurídica, afirmando que o autor contratou e desbloqueou o cartão de crédito em 24/04/2020. Colaciona aos autos faturas detalhadas que demonstram o uso contínuo do cartão e o pagamento regular das faturas por mais de dois anos, de maio de 2020 a agosto de 2022.

Sustenta que a negativação decorreu de inadimplemento contratual legítimo, a partir da fatura com vencimento em 03/10/2022, configurando exercício regular de direito. Juntou relatórios sistêmicos internos e arguiu a litigância de má-fé da parte autora.

Pois bem. Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, a sentença de primeiro grau não merece reparos.

É fato incontroverso nos autos que a parte autora/apelante teve seu nome inserido nos cadastros de restrição ao crédito, no valor de R$ 84,60 (oitenta e quatro reais e sessenta centavos)

sendo que a mesma alega que desconhece qualquer relação jurídica com a parte requerida, conforme documento do Serasa anexado nãos autos no Id. 335954430.

É cediço que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Contudo, a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) não é automática e não isenta a parte autora de apresentar lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, nem retira do magistrado o dever de valorar as provas produzidas pela parte ré.

Como se sabe, é regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo. Nesse contexto, compete à autora provar o fato constitutivo de seu direito e a requerida a prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373 do CPC.

No caso, em que pese a parte autora afirmar que desconhece a contratação do cartão objeto da ação, nota-se através das faturas anexas que a parte autora manteve ativa sua relação com o requerido, realizando pagamentos

De posse de seu cartão de crédito, a parte autora o utilizou para transações de seu cotidiano, sendo que as compras/débitos foram regularmente lançadas em sua fatura mensal, conforme faturas em anexo.

No entanto, o fato é que em que pese ter ciência de suas obrigações, a parte autora deixou de quitar, de forma regular, as faturas do cartão de crédito supracitado, motivo pelo qual se tornou devedora, ocorrendo, posteriormente, o enquadramento do saldo devedor, o que ensejou a inscrição do nome da parte autora no valor de R$ 84,60 (oitenta e quatro reais e sessenta centavos) em razão de sua inadimplência.

Além disso, a requerida confirma que a parte autora é sua cliente há anos e utilizava seu cartão, inclusive efetuando saque e pagamentos anteriores. Contudo, a partir da fatura mensal com vencimento em 16/04/2025, deixou de efetuar de forma regular os pagamentos de suas faturas (Id. 258304693).

Assim sendo, embora a requerida não tenha apresentado cópia de documentos relativos à contratação, trouxe aos autos cópias das faturas do cartão de crédito em nome da parte autora com vencimentos no período compreendido de junho/2020 a agosto de 2021.

E, firmou em sua defesa que a Autora deixou de efetuar o pagamento regular das da fatura de abril de 2025, gerando o débito que deu causa à negativação, logo, não prosperam as alegações da parte autora de que a requerida apresentou apenas prints de tela, pois os documentos apresentados com a defesa corroboram a relação jurídica firmada entre as partes, bem como a origem do débito.

Pelo que se denota dos autos, restou comprovado fato impeditivo do direito alegado pela parte autora/apelante decorrente dos documentos apresentados que o aludido Cartão de Crédito foi utilizado para saque/pagamentos em estabelecimentos comerciais no transcorrer dos anos, fato que demonstra conhecimento de sua existência e consequente utilização, o que afasta a pretensão autoral, nos termos do artigo 373, II, do CPC, pois a requerida comprovou a contratação.

Logo, restou confirmada a legitimidade das cobranças e a negativação é mero exercício regular do direito da parte requerida, sendo que não praticou qualquer ato apto a gerar eventual indenização, ainda mais por danos morais e materiais, eis que inexiste ato ilícito a ensejar o deferimento de tal pleito em favor da parte Autora.

Logo, restou confirmada a legitimidade das cobranças e a negativação é mero exercício regular do direito da parte requerida, não havendo que falar em indenização por danos morais.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. DANO MORAL INEXISTENTE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, que, com base na documentação apresentada pela ré, reconheceu a existência da relação jurídica e do débito. A autora alegou desconhecer qualquer contratação com a instituição ré ou credora originária e considerou indevida a negativação de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) aferir a admissibilidade do recurso diante da alegação de ausência de dialeticidade; (ii) verificar se há comprovação da existência de relação jurídica entre as partes; (iii) definir se a negativação do nome da autora configura ato ilícito gerador de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois, apesar da semelhança com os argumentos da petição inicial, o recurso demonstra inconformismo objetivo com a sentença, indicando claramente a controvérsia quanto à existência do contrato e à licitude da negativação.

A existência da relação jurídica é comprovada por documentos apresentados pela parte ré, como ficha cadastral, contrato de empréstimo e instrumento de cessão de crédito, que demonstram a origem e regularidade do débito.

A parte autora não apresenta impugnação específica aos documentos nem produz provas contrárias à veracidade dos instrumentos contratuais ou à autenticidade da cessão.

A negativação com base em débito devidamente comprovado constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito.

A alegação de ausência de notificação prévia é irrelevante no caso concreto, pois não foi formulada como pedido autônomo e se mostra incompatível com a tese central de inexistência total da dívida.

Ausente a ilicitude na cobrança ou na inscrição, inexiste dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A alegação de ausência de dialeticidade não se sustenta quando o recurso demonstra inconformismo objetivo com os fundamentos da sentença.

A apresentação de contrato originário e prova da cessão regular de crédito é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, baseada em dívida existente, é exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

A ausência de notificação prévia não invalida a negativação quando não integra a causa de pedir nem o pedido inicial e a existência da dívida é negada integralmente pela autora.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv no 1021759-57.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2025, DJE 14/04/2025.”
(N.U 1040559-90.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - COBRANÇA DEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O banco requerido comprovou a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do débito, pois demonstrou a existência da relação jurídica, havendo legalidade suficiente capaz de embasar o débito e a consequente negativação do nome da autora/apelada. 2. A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos, de modo que a improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantida
” (TJ-MT - AC: 10023878620198110045, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026